Tribunal: STF
Processo: HC 239137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.